Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721048-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IONETE RUBEM CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão de ID n.o 47259416, pág. 425, proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0722590-57.2020.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos deduzidos pela parte agravante/devedora. Em suas razões de ID n.o 47259413, sustenta o agravante não ser o caso de aplicação do artigo 523 do CPC em acordo entabulado entre as partes. Assevera que deveria incidir apenas a multa de 10% constante do acordo, em razão do não pagamento na data do vencimento da segunda parcela do acordo, ou seja, multa no valor de R$ 3.472,58 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que poderá haver bloqueio judicial ou outros meios expropriatórios em face do agravante, o que poderá causar-lhe prejuízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a incidência do art. 523 do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 47259416, págs. 429/430). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente,não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante,notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque o valor é devido pelo agravante), tendo em vista que o recorrente deu causa ao presente cumprimento de sentença ao deixar de pagar a última parcela do acordo entabulado entre as partes na data de seu vencimento. Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, devem sim incidir as penalidades do art. 523 do CPC, que assim prescreve: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” No caso dos autos, as partes acordaram para quitação do débito o valor de duas parcelas de R$ 34.725,89, a serem depositadas pelo agravante em setembro e outubro de 2022, a ser quitado até o 5o dia útil de cada mês, estabelecendo multa de 10% sobre o valor total do débito em caso de descumprimento, tudo conforme consta do acordo anexado no ID n.o 135232183, PJe-1 e homologado por sentença. Ocorre que, a parte agravante descumpriu o acordo, vindo a pagar a segunda parcela apenas no dia 10/10/2022, portanto, fora do prazo estipulado no acordo. O agravante, intimado a quitar o valor restante, conforme despacho de ID n.o 139526835, PJe-1, não o fez. Assim sendo, a incidência do art. 523 do CPC é medida que se deve impor. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador